Tribunal: STF
Processo: ARE 1455019
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Goiás com fundamento nas alíneas ’a’ e ‘d‘ do permissivo constitucional (eDoc 14), em face de acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 8 - grifei):



     RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. NORMA GERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ 01/01/2022. ULTRATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 77/2010. LEI COMPLEMENTAR 161/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Na inicial o reclamante busca ser declarado o seu direito ao recebimento do abono de permanência, uma vez que implementou os requisitos para aposentar voluntariamente. Entretanto optou por continuar em atividade. Na origem, em evento 17, o juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência a partir da data que preencheu os requisitos até a data em que efetivamente passará para a inatividade devendo promover os pagamentos comprovadamente suprimidos. Inconformado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado em evento 21. Sustenta que o reclamado implementou os requisitos para a aposentadoria após a edição da lei 13.954/2019 ao passo que não faz jus ao recebimento do abono. 



    2. Ab initio, cumpre mencionar que com a EC 103/2019, em seu artigo 22, XXI, a União passou a ter competência privativa para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões da Polícias Militares e do Corpo de Bombeiro Militar. Contudo, a referida alteração não modificou e/ou revogou as normas contidas no § 1º do art. 42, bem como no inciso X, § 3º, do art. 142, da Constituição da República. Assim, a Lei Federal nº 13.954/2019, deve ser compreendida nessa sistemática constitucional, como norma geral, prevalecendo no âmbito deste e dos demais Estados da Federação, a legislação estadual naquilo que lhe for compatível ou, pelo menos, que não trouxer incompatibilidade. 



    3. O abono de permanência, instituído pela EC 41/2003, que acrescentou o § 19 ao artigo 40 da Constituição Federal, trata-se de vantagem pecuniária percebida por servidor público que opta por permanecer no exercício das funções relativas ao cargo, mesmo tendo implementado os requisitos legais necessários para a aposentadoria voluntária. Tal direito consubstancia-se no recebimento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida incidente sobre a remuneração, até o momento em que efetivamente passar para a inatividade. 



    4. Todavia, em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos. Os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional, entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09- 10-2019). 



    5. No âmbito estadual, o artigo 139, § 5º, da Lei Complementar Estadual 77/2010, dispunha que ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória. 



    6. Entretanto, em dezembro/2020, houve a edição da Lei Complementar nº 161/2020 que suprimiu tal benefício ao militar, entretanto, estendeu expressamente os efeitos da lei revogada até 1º de janeiro de 2022, conforme se depreende de seu artigo 159, in verbis: Art. 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares - RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022. 



    7. Assim, não merece reparos a declaração do direito da parte autora de receber o abono de permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para ser transferido para a reserva remunerada (01/04/2020). 



    8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 



    10. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, não ser devido abono de permanência ao recorrido.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa que a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos (eDoc 17).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Observo que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado a quo para reconhecer o direito do autor a receber o abono de permanência. 



    Resta claro, assim, que dissentir das conclusões do Órgão de origem, passaria, necessariamente, pela análise de legislação local e pelo exame de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes: ARE 1.429.477, ministro Edson Fachin; ARE 1.454.193, ministro Cristiano Zanin; ARE 1.454.587, ministra Rosa Weber:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]



    (ARE 1.051.822 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 10.990/1997 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.075.725 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]



    (RE 1.211.965 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...]



    (RE 1.214.561 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    2. Para além disso, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’d’ do permissivo constitucional.



    É que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Colegiado de origem não julgou válida lei local em face de lei federal.



    Anoto, ainda, que “o enquadramento do objeto recursal na hipótese de cabimento prevista no art. 102, III, d, da Constituição exige, do recorrente, fundamentação sólida a demonstrar que o juízo a quo, ao privilegiar lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente”(AI 774.514 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa).



    Nesse ponto, o recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo pela alínea ’d’, tal como restou consignado no julgamento de Questão de Ordem no AI 132.755, consoante se depreende do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio (meus grifos):



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente